Tribunal: TJSP
Processo: 1056722-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Carteira Nacional de Habilitação. Procedimento administrativo para imposição da penalidade de cassação da CNH. Interposição de recurso administrativo pelo impetrante, o qual foi devidamente apreciado, com trânsito em julgado. Inocorrência de violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Inteligência dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 265 do Código

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Carteira Nacional de Habilitação. Procedimento administrativo para imposição da penalidade de cassação da CNH. Interposição de recurso administrativo pelo impetrante, o qual foi devidamente apreciado, com trânsito em julgado. Inocorrência de violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório. Inteligência dos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 265 do Código de Trânsito Brasileiro e 10 da Resolução no 182/05 do CONTRAN. Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.